Tribunal: TJMT
Processo: 1012996-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012996-98.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: AGNALDO SOUSA SOARES
Agravado: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES
Número do Protocolo : 1012996-98.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGNALDO SOUSA SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 0018064-88.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CARITATIVA DOS CAPUCHINHOS MATOGROSSENSES, indeferiu pedido de desbloqueio das verbas de natureza salarial do agravante, no valor de R$ 2.932,20, porque, segundo o MM. Juiz, “inexiste a urgência arguida pelo embargante” (cf. Id. no 94995460 - pág. 2).
O agravante alega que o valor penhorado corresponde aos honorários pelos serviços contábeis prestados a clientes, tratando-se, pois, de hipótese de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, do CPC.
Afirma que “é pai de três filhos que são seus dependentes, paga aluguel para morar e trabalhar, situação que jamais pode deixar de ser considerada”, ressaltando que a quantia bloqueada “será utilizada para a manutenção das despesas de sua família”; alega que “não há motivo lógico para continuar com o bloqueio indevido da quantia impenhorável e nem possibilitar futuras penhoras da execução até esperar o desfecho do processo”, referindo-se aos autos da ação de embargos à execução por ele ajuizada (cf. Id. no 94976999 - pág. 15).
Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora, inclusive já em sede de antecipação da pretensão recursal.
É o breve relatório.
Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à penhora de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, para que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.
O art. 833 do CPC prevê o seguinte:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O art. 805 do CPC regulamenta o princípio da dignidade da pessoa humana no processo de execução ao estabelecer que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso ao devedor, e, ainda, em seu artigo 833, quando lista bens impenhoráveis, dentre eles, a verba salarial, descrita no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, e também à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar a impossibilidade de sacrifícios exagerados do executado e a preservação da efetividade da prestação jurisdicional.
As razões e fundamentos da crítica recursal não convencem quanto ao possível desacerto da decisão objurgada, pois, não há prova irrefutável de que os valores penhorados, de fato integram o elenco legal das verbas impenhoráveis – “honorários de profissional liberal” expressamente mencionado pela regra do art. 833, IV, do CPC –, porque não há nos autos nenhum documento que comprove tal alegação, porém, mesmo se houvesse prova nesse sentido, tem-se atenuado o alcance dessa norma para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas ali indicadas, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que, cuidando-se dos ganhos de profissional autônomo, por exemplo, a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.
A penhora recaiu sobre o saldo existente em conta corrente de titularidade do agravante, sendo bloqueado o valor de R$ 2.932,20 para pagamento de parte do débito exequendo que totaliza R$ 55.339,59 (cf. Id. no 39859212 – dos autos na origem), e, conquanto o agravante insista em que os valores constritos estão destinados ao próprio sustento e de sua família, não fez prova de que os valores realmente tenham essa destinação, tampouco demonstrou que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar, de modo que, pelo menos neste momento inicial, é realmente prudente que se mantenha a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que respondam no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator